Tribunal: TJDFT
Processo: 0721906-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0721906-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA CLAUDIA FERREIRA DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ECC DF SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia em sede de cumprimento de sentença requerido pela agravante em face de MARIA CLÁUDIA FERREIRA DE MOURA (processo n. 0704989-37.2017.8.07.0003), que indeferiu o pedido de nova pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de bens em nome da devedora. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator